Tribunal: STF
Processo: Rcl 76326
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Quality Fast Logística e Transportes Ltda. contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000924- 86.2022.5.02.0601, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, Sônia Duarte moveu ação em desfavor da parte reclamante com objetivo de ver reconhecido o vínculo de emprego como motorista, em decorrência da prestação de serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), regida pela Lei n° 11.442/2007.



    Afirma que  



    “Como se viu anteriormente, a r. Sentença reclamada entendeu que é competência da Justiça do Trabalho verificar se a pessoa física que exerce a atividade de transportador autônomo de carga por meio de contrato firmado na forma da Lei nº 11.442/2007 é profissional autônomo ou celetista. 



    Esse Excelso STF, ao julgar a ADC Nº 48, confirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e fixou que, uma vez preenchidos os requisitos disciplinados na referida Lei, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    (...)



    (...) temos que, na espécie, no momento em que a r. Sentença afirma a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48.” (edoc. 1, p. 6-8). 



    Requer   



    “(...) a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da r. Sentença proferida no processo nº 1000924-86.2022.5.02.0601 em tramite pela 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO – ZONA LESTE - SP, ora em grau de Recurso Ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região com determinação de suspensão do referido processo até decisão definitiva da presente Reclamação Constitucional.



    (...)



    Quanto ao mérito, requer a PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional para cassar de modo definitivo a r. Sentença reclamada e determinar que seja observada a decisão proferida na ADC Nº 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum para decidir como de direito.” (e-doc 1, p. 13)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória de constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20). 



    O objeto da presente reclamação consiste em decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Paulo que acolheu o apelo da parte beneficiária para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, pelos seguintes fundamentos:   



    ”Arguiu a reclamada a incompetência da Justiça do Trabalho, porque a pretensão da autora envolve relação de natureza cível. Apresentou aos autos contrato de prestação de serviços além de aditivo contratual (fls. 218/223 do PDF - id. 540ef59, 232f1b4, 3f66897) que tem por objeto a contratação de transportador autônomo de cargas nos termos da Lei nº 11.447/2007. No julgamento da ADC 48, o C. STF decidiu pela constitucionalidade do dispositivo legal que determina a competência da Justiça Comum para a apreciação da matéria. Contudo, no caso presente, uma análise perfunctória é suficiente para afastar a aplicação da referida legislação, fazendo incidir o art. 114 da CF que atribui à Esta Justiça Especializada a análise das relações de trabalho. O art. 2º da Lei nº 11.447/2007 exige "prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ". No contrato da reclamante e em seu aditivo consta expressamente que não possui o referido registro. Trata-se de peculiaridade que afasta a incidência do julgamento superior de efeito vinculante. Nesse sentido, a jurisprudência deste C. Tribunal da 2ª Região: 



    "RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MOTORISTA AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 11.442 /07. INAPLICABILIDADE DO JULGAMENTO VINCULANTE PROFERIDO NA ADC nº 48 e ADI nº 3.961. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE (DISTINGUISHING). Compete à Justiça do Trabalho apreciar pedido de vínculo de emprego de motorista autônomo quando, em análise abstrata às alegações das partes, não há notícia de registro do autor perante a ANTT e da celebração de contrato de prestação de serviços nos termos do art. 4º da Lei 11.442/2007. Inaplicável a tese firmada no julgamento vinculante proferido na ADC 48 e ADI 3.961 por distinção, no caso concreto, destes precedentes vinculantes. Apelo do reclamante provido para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir na análise e julgamento do feito." (TRT-2 - ROT: 1001132-44.2022.5.02.0351 SP, Relatora: BIANCA BASTOS, Data de Julgamento: 26/10/2023, Nona Turma, Data de Publicação: 26/11/2023) 



    Deste modo, considerando-se que o pleito decorre da relação de trabalho e das verbas a serem analisadas em sentença, esta Especializada é competente para apreciar a matéria, nos estritos termos do Art. 114 da CF/88. 



    (...)



    Do acervo probatório exsurge que a autora prestava serviços habitualmente, de forma pessoal, com roteiro determinado pela empresa, e possibilidade de fiscalização através do aplicativo em que a baixa da entrega era feita em tempo real. Desse modo, evidente que a contratação autônoma da reclamante é fraudulenta, nos estritos termos do Art. 9º da CLT. Assim sendo, diante dos elementos dos autos, constata-se que o reclamante prestava serviços pessoais, com continuidade, subordinação e mediante contraprestação, ou seja, estão presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 3º da CLT, pelo que reconheço o vínculo empregatício entre a autora e a reclamada, do período 16.09.2020 a 30.09.2021. ” (e-doc 1, p. 4-6). 



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22). 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 1000924- 86.2022.5.02.0601, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.  



    Envie cópia dessa decisão à 1ª Vara do Trabalho de São Paulo para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente